Tribunal: TJES
Processo: 5034693-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5034693-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ORLANDO ANTONIO GAGNO INTRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034693-82.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO:
ORLANDO ANTÔNIO GAGNO INTRA

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença fundado em condenação de restituição de valores por enriquecimento sem causa, transitada em julgado em 21/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto à tese de aplicação do prazo prescricional decenal; (ii) saber se a sentença é nula por violação à vedação de decisão surpresa; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, especialmente quanto ao termo inicial e à incidência da suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020; e (iv) saber se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação, apenas em sede de apelação, de aplicação do prazo prescricional decenal, quando na origem se sustentou prazo diverso, incidindo preclusão consumativa.
4. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria de prescrição foi suscitada pela parte contrária e oportunizado o contraditório, ainda que a tese adotada pelo julgador seja diversa da defendida pelo recorrente.
5. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença, momento em que nasce a pretensão executiva (actio nata).
6. A demora na remessa dos autos ou em providências internas do Judiciário não suspende o prazo prescricional, especialmente quando inexistente demonstração de impedimento ao ajuizamento do cumprimento de sentença.
7. A suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19 limita-se ao período legal previsto na Lei nº 14.010/2020, não sendo possível sua ampliação com base em atos normativos locais ou alegação genérica de força maior.
8. Ainda que corrigido erro material quanto à data de ajuizamento do cumprimento de sentença, a pretensão executória foi exercida após o prazo trienal, consumando-se a prescrição.

9. A sucumbência decorre da inércia do exequente em promover a execução no prazo legal, não se aplicando o princípio da causalidade em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido, à exceção da tese de prescrição decenal inadmitida por inovação recursal, e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a apresentação de nova tese jurídica não deduzida na origem, ainda que relacionada a matéria de ordem pública. 2. O prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença e não se suspende por atos administrativos do Judiciário ou pela pandemia fora das hipóteses legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3º, IV; CPC, arts. 523, 85, caput, § 1º e § 11; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.476.534/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/08/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.594.440/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034693-82.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO:
ORLANDO ANTÔNIO GAGNO INTRA

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(ID 16954900) contra sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 16954897), que pronunciou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de
ORLANDO ANTÔNIO GAGNO INTRA
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a sentença padece de nulidade absoluta por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar especificamente sobre a tese de prescrição;
(ii)
o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de restituição de valores apropriados de forma ilícita;
(iii)
subsidiariamente, mesmo se aplicado o prazo trienal, a prescrição não teria ocorrido, pois o termo inicial deve ser a data do retorno dos autos à origem (12/06/2019) e não o trânsito em julgado;
(iv)
o período de suspensão em razão da pandemia de COVID-19 deve ser contabilizado desde março de 2020;
(v)
houve erro material na sentença ao registrar a data do protocolo do cumprimento de sentença como 28/12/2022, quando o protocolo ocorreu em 28/10/2022; e
(vi)
deve ser aplicado o princípio da causalidade para inverter os ônus sucumbenciais, visto que o executado não realizou o pagamento voluntário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, arguindo preliminar de inovação recursal quanto à tese do prazo decenal (ID 16954905).

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelante, em sede recursal, sustenta a aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Contudo, como apontado em contrarrazões, compulsando os autos na origem, observa-se que em sua manifestação sobre a prescrição (ID 16954583), a instituição financeira se limitou a afirmar que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal.

No caso, o apelante invoca o prazo prescricional decenal com amparo na suposta responsabilidade por ato ilícito contratual, tese que não foi debatida em primeira instância, mas apenas no apelo, configurando, portanto, inovação em relação à sua manifestação anterior na origem (ID 16954583).

Assim, resta obstada a análise em segunda instância quanto à tese do prazo decenal, por não ter sido submetida ao juízo de primeira instância.

Em observância ao princípio da eventualidade, o recorrente estava obrigado a apresentar todos os argumentos de fato e de direito relevantes no momento processual oportuno, no caso, na impugnação à alegação de prescrição, (ID 16954583), sob pena de preclusão consumativa.

Admitir a inovação em sede de recurso, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, implicaria supressão de instância e ofensa ao princípio da preclusão consumativa, que impede a introdução de novos argumentos após o momento adequado. Assim, prevalece o princípio da eventualidade, que exige a apresentação de todas as teses pertinentes no momento processual oportuno.

Não bastasse, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que matérias de ordem pública, incluindo a prescrição e a ilegitimidade ativa, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. (AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 25/8/2021).

Não por outro motivo é que a Corte Especial, em caso análogo ao presente, já reconheceu a inovação recursal. Vale a transcrição:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2.
A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração
. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Desta forma, acolhe-se a preliminar de inovação recursal, pelo que
se conhece do recurso apenas em parte
.

MÉRITO

A Apelante argui a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o juízo de origem violou o princípio da vedação à decisão surpresa ao reconhecer a prescrição sem facultar o prévio contraditório.

Ocorre que o ora executado suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão executória em sua primeira manifestação nos autos (ID 16954575). Em seguida, o exequente
se manifestou voluntariamente

através da petição de ID 16954583
, sustentando expressamente, de maneira sucinta, que "
o prazo aplicável à espécie é de 5 anos, motivo pelo qual deve ser rejeitada a impugnação também nesse particular".

Desta forma, verifica-se que a parte teve a oportunidade de debater a questão e efetivamente exerceu seu direito ao contraditório, apresentando a tese que entendeu pertinente à época.

O fato de o magistrado ter adotado a tese jurídica levantada pela parte contrária, embora diversa da tese sustentada pelo banco, não configura uma decisão surpresa. Trata-se, na verdade, do exercício do livre convencimento motivado sobre uma questão que já havia sido submetida ao debate.

Portanto, não resta configurada a nulidade ora apontada.

Passando à análise da questão atinente à configuração da prescrição da pretensão executiva, propriamente dita, a sentença não merece reparos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a pretensão executória do BANESTES, fundada em sentença de restituição de valores por enriquecimento sem causa transitada em julgado em 21/11/2018, foi atingida pela prescrição.

A sentença aplicou no caso concreto o prazo prescricional trienal à pretensão executiva, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, fixando o termo inicial como o trânsito em julgado.

Ante o conhecimento parcial do recurso, cabe apenas analisar o efetivo termo inicial do curso do prazo prescricional, bem como seu eventual aperfeiçoamento.

Registre-se que, consoante disposto no
art. 523 do CPC, "
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
". Ou seja, é o exequente quem deve tomar a iniciativa de cumprimento do direito que lhe foi garantido na fase de conhecimento. Não o fazendo, tem-se como consequência a incidência da prescrição da pretensão executiva.

Quanto ao termo inicial, a contagem da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que o título torna-se exequível (
actio nata
).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. 1.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ"
(AgInt no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28 .9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Quanto à alegada demora na descida dos autos à comarca de origem ou a remessa à contadoria para apuração de custas finais, não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para o credor deflagrar a execução, especialmente quando os dados necessários para o cálculo do débito principal já constavam do título.

A parte credora não demonstrou impossibilidade de protocolizar o pedido de cumprimento de sentença, ainda que em autos suplementares. Ademais, mesmo após a descida dos autos, o processo permaneceu sem qualquer movimentação útil pelo credor, a configurar sua inércia, que não pode ser imputada ao aparelho estatal.

Neste cenário, verifica-se verdadeira desídia da parte credora em deflagrar o cumprimento de sentença no prazo legal, atraindo a incidência do instituto prescricional.

Prosseguindo, embora evidente o erro material da sentença ao registrar a data de interposição do cumprimento de sentença como 28 de dezembro de 2022, quando a petição inicial foi protocolada em 28 de outubro de 2022 (ID 16954556), tal não altera a conclusão da sentença quanto à prescrição, como será pormenorizado.

No que tange à suspensão decorrente da pandemia de COVID-19, a Lei n.º 14.010/2020 determinou a
suspensão dos prazos prescricionais
de 10/06/2020 a 30/10/2020.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a suspensão imposta pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) deve ser rigorosamente computada, com a retomada da fluência dos prazos em 31/10/2020, conforme se observa no seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MODALIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. LEI Nº 14 .010/2020. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa, baseada em contrato de financiamento firmado com GERALDO DOS SANTOS. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) identificar se a modalidade contratual do financiamento impacta o prazo prescricional; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável é de cinco anos ou três anos; e (iii) estabelecer se a prescrição se consumou em razão da suspensão imposta pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia da Covid-19. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de financiamento firmado entre as partes, por ser um contrato de trato sucessivo, gera obrigações que se renovam no tempo, sendo relevante a modalidade contratual para a definição do prazo prescricional . Nesse caso, a prescrição não se vincula ao prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, mas ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, uma vez que o contrato em questão constitui documento particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III). O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela contratada, em 03/04/2016, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.
A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 em razão da pandemia da Covid-19, prorrogando o prazo final para o ajuizamento da execução para 21/08/2021, após o reinício da contagem em 31/10/2020
. Considerando que a execução foi ajuizada em 06/05/2021, dentro do prazo quinquenal, não há prescrição a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução de contrato de financiamento, por ser um contrato de trato sucessivo e assinado por duas testemunhas, é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A modalidade contratual de trato sucessivo implica que o prazo prescricional se inicie a partir do vencimento da última parcela contratada. A suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020 prorroga o prazo final para a prescrição, devendo ser computado a partir do dia 31/10/2020 . Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 784, III; Lei nº 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0008460-70.2021.8.08 .0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível 0021715-57 .2020.8.08.0048, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, j. 02/06/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.003 .540, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 30/09/2022. Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064272220218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 02/12/2024)

O apelante pretende a retroação dessa suspensão para março de 2020, baseando-se em atos normativos do Poder Judiciário que suspenderam
prazos processuais
.

No entanto, o referido Ato Normativo n.º 64/2020 do TJES

cuidou apenas de prazos para a prática de atos nos processos em curso, não interferindo nos prazos de direito material (prescricionais), cuja competência legislativa é privativa da União.

Reforce-se que a pandemia de COVID-19 não configura evento de força maior apto a suspender a prescrição fora das hipóteses legais, uma vez que o Poder Judiciário manteve meios eletrônicos para o ajuizamento de demandas. Tal entendimento foi reafirmado por este E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRAZO QUINQUENAL. LEI Nº 14.010/2020. IRRETROATIVIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR PARA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Seguro S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos de embargos à execução ajuizados por Thiago de Paula Marins, reconheceu a prescrição da pretensão executiva baseada em contrato de financiamento. A apelante sustenta a suspensão do prazo prescricional em virtude da pandemia de COVID-19, fundamentando-se na Lei nº 14.010/2020 e no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em determinar se a pretensão executiva deduzida pela apelante estava prescrita à época do ajuizamento da ação, considerando a suspensão do prazo prescricional alegada pela pandemia de COVID-19 e pela aplicação da Lei nº 14.010/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, previsto no art . 206, § 5º, I, do Código Civil, iniciou-se em 05/06/2016, data do vencimento da última parcela do contrato de financiamento, sendo este o marco inicial da contagem do prazo. A prescrição consumou-se em 05/06/2021, antes da entrada em vigor da
Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020
.
Assim, os efeitos da referida norma não alcançam prazos prescricionais já consumados.
A pandemia de COVID-19 não configura evento de força maior apto a suspender a contagem do prazo prescricional. O Poder Judiciário, por meio de atos normativos, assegurou meios para o ajuizamento de ações, como protocolos por e-mail e atendimento remoto, inexistindo óbice ao exercício do direito de ação pela parte apelante
.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça confirmam que a Lei nº 14.010/2020 e as dificuldades causadas pela pandemia não autorizam o reconhecimento de suspensão ou interrupção de prazos prescricionais já consumados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular tem início na data do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil . A Lei nº 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, não possui efeitos retroativos e não alcança prazos prescricionais já consumados antes de sua vigência. A pandemia de COVID-19 não configura evento de força maior apto a suspender prazos prescricionais quando há meios disponíveis para o ajuizamento de ações. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art . 206, § 5º, I; Lei nº 14.010/2020, arts. 3º e 21; Código de Processo Civil, art. 784, III . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0005496-50.2020.8.08 .0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13/08/2024 . TJES, Apelação Cível nº 0017980-16.2020.8.08 .0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/12/2023 . TJES, Apelação Cível nº 5001149-05.2020.8.08 .0047, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23/03/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059581420238080021, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 11/03/2025)

Assim, o cálculo aritmético revela o seguinte cenário: 1) De 21/11/2018 a 10/06/2020: transcorreram 1 ano, 6 meses e 19 dias; 2) Suspensão legal: de 10/06/2020 a 30/10/2020 (4 meses e 20 dias); 3) Retomada em 31/10/2020: restavam 1 ano, 5 meses e 11 dias para o triênio E 4) Termo final: 11/04/2022.

Mesmo com a retificação da data de protocolo da execução para 28/10/2022, verifica-se que o direito foi exercido muito após o termo final, ocorrido em abril de 2022. A prescrição está configurada.

Por fim, o apelante invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários, argumentando que a lide só existiu pela inadimplência do réu.

Contudo, ao sucumbir na pretensão executória em razão de sua própria inércia (desídia em observar o prazo prescricional), a parte exequente atrai para si o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários da fase extinta, nos termos do art. 85, caput e § 1º, do CPC.

O executado foi compelido a constituir patrono para se defender de execução já prescrita, o que justifica a verba honorária arbitrada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a extinção do feito com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição trienal.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da causa, em favor do patrono do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.